Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-11.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ENSINO FUNDAMENTAL. ALUNO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA GARANTIDA. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA PARA ESCOLA AINDA MAIS PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO INEXISTENTE.

I. O direito subjetivo de portadores de deficiência ao atendimento educacional especializado é assegurado pelos artigos 208, inciso III, e 227 da Constituição Federal, 53, inciso V, e 54, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 8o e 27 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, e 4o, incisos III e X, 58 e 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

II. A satisfação do direito subjetivo à educação de milhares de crianças e adolescentes, inclusive daquelas portadoras de deficiência, demanda um complexo planejamento e administração educacional pautado pela universalidade e impessoalidade, contexto dentro do qual não é possível reconhecer direito subjetivo à matrícula em determinada e específica unidade de ensino.

III. A proximidade da residência é um critério que deve ser levado em consideração para a matrícula do aluno, sobretudo quando portador de deficiência, mas não confere direito subjetivo à escolha do estabelecimento que melhor atende às conveniências pessoais ou de sua família.

IV. Se ao estudante portador de deficiência vem sendo assegurada educação especializada, inexiste direito subjetivo à transferência para unidade de ensino de sua escolha onde momentaneamente não há vaga disponível.

V. Recurso e Remessa Necessária providos.